Tribunal: TJSP
Processo: 0000301-14.1997.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO AUTOR POPULAR NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recíprocos recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo Município de Mairinque

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO AUTOR POPULAR NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recíprocos recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo Município de Mairinque e, de outro, pelas Rés, contra sentença proferida na fase de liquidação de sentença de ação popular. A decisão recorrida declarou ilíquida a condenação ao ressarcimento ao erário – decorrente da anulação de edital licitatório e de contrato de concessão de serviços de saneamento – e extinguiu o incidente de liquidação por inexequibilidade do título, sem fixar honorários advocatícios em favor das rés. O Município requer a anulação ou reforma da sentença para retorno dos autos à origem com prosseguimento da liquidação; as rés requerem a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do incidente de liquidação de sentença por falta de liquidez do título é cabível quando o próprio Município – credor e beneficiário da condenação – não logrou comprovar as despesas que constituem o pressuposto do crédito a ser apurado; (ii) saber se, na ausência de má-fé do autor popular, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais às rés ao final da fase de liquidação, à luz do regime jurídico específico da ação popular.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A liquidação de sentença por arbitramento tem como pressuposto lógico a existência de elementos probatórios mínimos que permitam ao perito apurar o "quantum debeatur". No caso, após quinze anos de instrução, o próprio Município informou expressamente não possuir documentos comprobatórios de gastos com estudos técnicos, projetos e obras do sistema de saneamento no período de 1997 a 2009 – objeto central da liquidação – , inviabilizando tecnicamente a quantificação do crédito.
A Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) e o regime jurídico da ação civil pública estabelecem que o autor popular somente responde por custas e honorários sucumbenciais em caso de comprovada má-fé. Na espécie, não se verifica qualquer comportamento protelatório ou de má-fé por parte do autor, que, ao contrário, obteve sentença de procedência em seu favor e participou ativamente da fase de liquidação naquilo que lhe era possível, razão pela qual não há fundamento para condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É cabível a extinção do incidente de liquidação de sentença quando o próprio ente público credor, beneficiário da condenação ao ressarcimento ao erário, não logra comprovar as despesas que constituem o pressuposto do crédito a ser apurado, tornando tecnicamente impossível a quantificação do quantum debeatur. 2. No âmbito da ação popular, o autor somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios mediante comprovação de má-fé, não sendo suficiente para tal fim a mera duração prolongada do incidente ou o insucesso na liquidação."